Tribunal: CARF
Processo: 10480.720139/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720139/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
A autuação foi devidamente formalizada em face da pessoa jurídica sucessora,
não havendo nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área
tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a
comprovação da sua existência.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos, não tendo ele se desincumbindo deste
ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720139/2007-56
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.720139/2007-56, em face do acórdão no 11-35.571, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 29 de
novembro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de fls.
01/04, no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, exercício
2005, relativo ao imóvel denominado ''"Propriedade Congacary", localizado no
município de Igarassu - PE, com área total de''612,2 ha, cadastrado na RFB sob o n"
0.123.549- 4, no valor de R$ 27.237,69 (vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e
sessenta e nove centavos), acrescido de multa de lançamento de ofício e de juros de
mora, calculados até 30/11/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 55.553,98
(cinqüenta e cinco mil quinhentos e cinqüenta e três reais e noventa e oito centavos).
2. A contribuinte foi intimada a comprovar a área de preservação permanente e o valor
da terra nua do imóvel declarados na DITR/2005, sendo informado que a falta da
comprovação do valor da terra nua acarretaria no arbitramento do valor da terra nua
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, conforme
Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 04101/00001/2007, fls. 10/11, com ciência em
19/07/2007 cópia do Aviso de Recebimento - AR fl. 12.
3. Em 03/10/2007 a contribuinte tomou ciência do Termo de Reintimação Fiscal, fis.
14/16. tendo solicitado prorrogação do prazo no que foi atendida, 11. 20.
Posteriormente solicitou nova prorrogação de prazo, tendo sido concedido, fl. 26.
4. Tempestivamente a contribuinte apresentou os documentos de fis. 32/74.
5. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2005
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 03, a fiscalização:
a) alterou a área declarada como de preservação permanente;
b) alterou o valor total do imóvel;
c) alterou o valor da terra nua.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

6. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado ciência em
20/12/2007, conforme tela Histórico do Objeto, Aviso de Recebimento – AR
RF733312005BR, fl. 82.
7. Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou impugnação de fls.
86/105, em 18/01/2008. fl. 86 verso, alegando em síntese:
I — A fiscalização indicou, como sujeito passivo, "CIA DE CIMENTO PORTLAND
POTY", quando o correto seria VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, atual
denominação social da CIA DE CIMENTO PORTLAND POTY, inclusive, o CNPJ já
foi alterado na base de dados da RFB;
II — o trabalho fiscal está irremediavelmente eivado de nulidade, porque baseado em
meros indícios, partindo de presunções e conclusões arbitrárias e injustificadas, e
lavrado com diversos vícios e imperfeições;
III — o autuante majorou o valor da terra nua sob o argumento que o laudo de avaliação
elaborado por solicitação da Impugnante por profissionais habilitados (Engenheiros
Agrônomos) não atendeu ao disposto na NBR 14653-3. Ocorre que a Fiscalização
acatou o referido laudo para os exercícios de 2003 e 2004 para estabelecer o valor da
terra nua (VTN), entretanto, para o exercício de 2005 o mesmo foi recusado, sob a
alegação de ser incompatível com a NBR 14653-3;
IV - o Laudo de Avaliação que foi apresentado pela Impugnante foi elaborado com
todos os requisitos legais não podendo ser desqualificado pelo Sr. Agente Fiscal.
inclusive por falta de habilitação técnica para desconstituir um laudo que foi elaborado
por profissionais habilitados e. com registro no CREA-PE;
V - o Sr. Agente Fiscal deve fundamentar as alegações e não simplesmente imputar os
fatos de qualquer maneira, transferindo para o contribuinte o ônus de provar sua
inocência;
VI - o Sr. Agente Fiscal sequer fundamentou a desqualificação do laudo de avaliação,
tendo a Impugnante que supor, prever, pesquisar os motivos que o levaram ao não
acatamento do laudo. Esta situação é atentatória ao direito constitucional de ampla
defesa da Impugnante;
VII - o valor de uma área de terras que não pode ser objeto de livre movimentação e
exploração econômica não é. o mesmo valor de uma terra livre, de tal convenção.
Portanto, com a eleição da área como Zona de Preservação Ambiental do Congaçari,
temos inevitavelmente que o valor do imóvel da Impugnante sofreu um grande abalo;
VIII - apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido em 01/11/2007,
referente ao imóvel objeto da presente Notificação de Lançamento, o qual é constituído
por 612,2 hectares, constando no referido documento 291,5 hectares e área de
preservação permanente, inclusive, tal informação foi de pronto acatada pelo Agente
Fiscal:
IX - o Decreto n" 113, de 25 de novembro de 2004, delimita a Área de Proteção
Ambiental Nova Cruz-AP A NOVA CRUZ. Em seu art. 3o o decreto apresenta as zonas
constantes da Área de Proteção Ambiental Nova Cruz;
X - o órgão de proteção ambiental federal e estadual vedam de forma peremptória a
utilização da areado Engenho Congaçari, sob o argumento que tal área é área de
preservação ambiental, nos termos do Decreto Municipal n°113/2004 e ainda na Lei
Estadual n° 9931/1986, quando da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado em 12/01/2006, entre o Ministério Público de Pernambuco, CPRH, Ibama e a
então arrendatária do imóvel, no caso a Usina São José S/A;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

XI - para desconstituir o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pela Impugnante é
necessário a realização de uma perícia técnica, que demonstre resultado diferente ou a
existência de vício no laudo já apresentado;
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
XII - protesta pela juntada posterior de outros documentos necessários à comprovação
do alegado.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, alterando o crédito tributário devido para o valor de R$ 15.220,57, conforme
planilha de fls. 191/192 do voto, ora colacionada:

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 200/224,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O contribuinte reitera em parte as alegações de recuso voluntário, inclusive em
relação as matérias em que foi acolhida a sua impugnação.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

Em impugnação o contribuinte se insurge em face dos seguintes pontos:
a) Preliminares de erro na identificação do sujeito passivo e de nulidade do
lançamento: em relação a estas matérias, a DRJ de origem rejeitou as
alegações da contribuinte.
b) Área de Preservação Permanente: Em sua DITR o contribuinte declarou como
APP a área de 383,9ha, sendo reconhecido pela autoridade lançadora a área de
291,5ha, conforme laudo de fl. 34 e ADA apresentado. Em impugnação e
recurso voluntário não apresentou fundamentos quanto a área a ser acolhida
ser superior a do laudo o qual ele próprio apresentou.
c) Valor da Terra Nua (VTN): O contribuinte declarou na D1TR/2005. como
VTN, R$ 800,00/ha, enquanto o valor alimentado no SIPT, para o exercício
2005, foi R$ 4.515,48/ha. Em impugnação, o contribuinte apresenta laudo a
qual aponta o valor de R$ 2.542,88/ha, o qual foi aceito pela DRJ de origem.
Erro na identificação do sujeito passivo.
Alega a contribuinte que a fiscalização indicou, como sujeito passivo, "CIA DE
CIMENTO PORTLAND POTY", quando o correto seria VOTORANTIM CIMENTOS N/NE
S/A, atual denominação social da CIA DE CIMENTO PORTLAND POTY, inclusive, o CNPJ já
alterado na base de dados da RFB.
O art. 207 do Decreto 3.000, de 26 de março dei999. RIR/99, dispõe:
Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas (Lei n" 5.172, de 1966, art. 132, e Decreío-Lei n" 1.598, de 1977,
art. 5-j:
(...)
III- a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
(...)
Esclarece o art. 209 do mesmo decreto que a responsabilidade aplica-se por igual
aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos
nele referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a
obrigações tributárias surgidas até a referida data.
A pessoa jurídica Cimento Poty S.A, CNPJ 08.567.539/0001-39. fl. 175, foi
sucedida pela pessoa jurídica Votorantim Cimentos N/NE S/A, CNPJ 10.656.452/0001-80, fl.
177.
O CNPJ constante da Notificação de Lançamento foi o da sucessora, ou seja, o de
número 10.656.452/0001-80. Assim, tal compreendido pela DRJ de origem, entendo não ter
havido erro na identificação do sujeito passivo.
Rejeito a preliminar, portanto.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

Nulidade do lançamento.
Entende a contribuinte que o trabalho fiscal está irremediavelmente eivado de
nulidade, porque baseado em meros indícios, partindo de presunções e conclusões arbitrárias e
injustificadas, e lavrado com diversos vícios e imperfeições.
Quanto ao requerimento de nulidade, cabe mencionar que o Decreto n° 70.235, de
1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, estabelece, em seus artigos 59 e 60, os autos que seriam nulos.
De acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Na Descrição dos Fatos de fls. 02/03, consta que a contribuinte apresentou o ADA
e Laudo Técnico que comprovam uma área de preservação permanente de 291,5 ha tendo sido
aceita pela fiscalização. Esclarece, ainda, que quanto ao valor do imóvel rural, o Laudo de
Avaliação não foi aceito porque não se coaduna com a N13R 14.653-3, especificando as falhas
encontradas.
A contribuinte, em sua peça impugnatória, bem como em recurso voluntário,
contesta e questiona todos os argumentos constantes da Descrição dos Fatos. Verifica-se. assim,
que a autuada revela conhecer as acusações que lhe são imputadas, rebatendo-as uma a uma.
Entendo, portanto, não restar caracterizada qualquer das causas previstas na
legislação como ensejadoras de nulidade do lançamento, razão pela qual rejeito a preliminar de
nulidade do lançamento.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto a alegação de desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, assim como de outros princípios constitucionais mencionados no recurso,
necessário referir que a Súmula CARF no 02 impede a apreciação destas matérias, razão pela
qual não conheço destas alegações.
Área de Preservação Permanente.
Em sua DITR o contribuinte declarou como APP a área de 383,9ha, sendo
reconhecido pela autoridade lançadora a área de 291,5ha, conforme laudo de fl. 34 e ADA
apresentado. Em impugnação e recurso voluntário não apresentou fundamentos quanto a área a
ser acolhida ser superior a do laudo o qual ele próprio apresentou.
Portanto, não há como acolher como Área de Preservação Permanente além da já
acolhida (291,5ha), por falta de apresentação de fundamentação, devidamente acompanhada de
prova do alegado.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.058 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720139/2007-56

Cabe ao interessado a prova dos fatos, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
Ademais, simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Valor da Terra Nua (VTN).
O contribuinte declarou na D1TR/2005. como VTN, R$ 800,00/ha, enquanto o
valor alimentado no SIPT, para o exercício 2005, foi R$ 4.515,48/ha. Em impugnação, o
contribuinte apresenta laudo a qual aponta o valor de R$ 2.542,88/ha, o qual foi aceito pela DRJ
de origem.
Em recurso o contribuinte nada se insurge quanto a este ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital